Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. EM APURAÇÃO. ART. 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PRAZO MÍNIMO PARA PRESCRIÇÃO. ART. 109, VI DO CP. NÃO TRANSCORRIDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO.
I – Para o deferimento do pedido de progressão de regime, o preso deve cumprir o percentual de pena estabelecido nos incisos do artigo 112 da LEP, além de ostentar bom comportamento carcerário.
II – A falta grave poderá ser objeto de procedimento administrativo disciplinar no prazo disposto no art. 138 do Código Penitenciário do DF e objeto de decisão judicial enquanto não transcorrido o menor prazo de prescrição disposto no art. 109, VI, do CP.
III – Não transcorridos os prazos indicados, a falta grave macula o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime.
IV – Recurso conhecido e desprovido.